Tribunal: TJDFT
Processo: 0746969-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. VEDAÇÃO. ART. 88 DO CDC. PREJUÍZO À CELERIDADE PROCESSUAL. AÇÃO AUTÔNOMA ADEQUADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto por hospital que pleiteia ingresso como terceiro interessado em ação de obrigação de fazer movida por consumidora contra plano de saúde, buscando ressarcimento de despesas médicas decorrentes de internação e cirurgia realizadas em cumprimento a ordem judicial.
2. O pedido de inclusão do hospital como terceiro interessado, atrelado à pretensão de bloqueio de valores do plano de saúde para ressarcimento, confunde-se com a denunciação da lide, instituto expressamente vedado em relações consumeristas, conforme o artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
3. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica ao reconhecer que, em contratos de consumo, a denunciação da lide é inadmissível, salvo hipóteses excepcionais que beneficiem o consumidor, sendo vedada a introdução de controvérsias secundárias que comprometam a celeridade e simplicidade processual.
4. A via adequada para o hospital buscar eventual ressarcimento é a propositura de ação autônoma, sendo inviável compelir o pagamento no âmbito da presente demanda, que tem como objeto exclusivo a proteção do direito à saúde da consumidora.
5. Recurso conhecido e não provido.